Tribunal: TJSP
Processo: 2114780-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tentativa de Homicídio Qualificado - Foragido - Insurgência contra a decretação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP - REITERAÇÃO - NÃO CONHECIDO – Pedido já apreciado e denegado por esta Colenda Câmara em outro pedido de habeas corpus registrado sob n.o

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tentativa de Homicídio Qualificado - Foragido - Insurgência contra a decretação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP - REITERAÇÃO - NÃO CONHECIDO – Pedido já apreciado e denegado por esta Colenda Câmara em outro pedido de habeas corpus registrado sob n.o 2165537-87.2018.8.26.0000 – Os argumentos ora apresentados não destoam daqueles formulados anteriormente.
Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do CP – Insurgência contra a r. decisão de pronúncia, que negou o direito de aguardar o julgamento em liberdade, mediante decisão carente de fundamentação idônea - Pleiteia a revogação da prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – INADMISSIBILIDADE - Caso em que a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114780-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é paciente MATEUS
ELIEL DE MARQUES e Impetrante ANTONIO ROBERTO SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte da
impetração e, nesta, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
2
Habeas Corpus n.o 2114780-21.2020.8.26.0000 - Comarca de Sertãozinho
Impetrante: Dr. Antonio Roberto Sanches
Paciente: Mateus Eliel de Marques
Impetrado: MM. Juiz da 2a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.057
HABEAS CORPUS - Tentativa de Homicídio Qualificado -
Foragido - Insurgência contra a decretação da prisão
preventiva, mediante decisão carente de fundamentação
idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos previstos
no artigo 312 do CPP - REITERAÇÃO - NÃO
CONHECIDO Pedido já apreciado e denegado por esta
Colenda Câmara em outro pedido de habeas corpus
registrado sob n.o 2165537-87.2018.8.26.0000
Os
argumentos ora apresentados não destoam daqueles
formulados anteriormente.
Paciente pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o,
incisos II e IV, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do CP
Insurgência contra a r. decisão de pronúncia, que negou o
direito de aguardar o julgamento em liberdade, mediante
decisão carente de fundamentação idônea - Pleiteia a
revogação da prisão preventiva, eis que ausentes os
requisitos
ensejadores
da
prisão
cautelar

INADMISSIBILIDADE - Caso em que a decisão se
encontra suficientemente fundamentada. Demonstrada de
forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto
artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Não vislumbrado
qualquer constrangimento de outra parte, remanescem os
requisitos da prisão preventiva.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Eliel
de Marques, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
3
ação penal n.o 0008800-79.2017.8.26.0597.
Aduz o impetrante que o paciente foi denunciado por suposto
crime ocorrido em 30 de outubro de 2017, como incurso no artigo 121,
parágrafo 2o, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
após a vítima tentar lhe cobrar uma dívida.
Com o recebimento da denúncia também foi acolhido pleito da
autoridade policial pela decretação de sua prisão preventiva, seguiu-se pela
pronúncia, contra a qual interpôs Recurso em Sentido Restrito, pendente de
julgamento.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da
decisão que decretou sua prisão preventiva, mediante carente de
fundamentação idônea, não demonstrando em termos concretos a necessidade
da manutenção da medida extrema.
Sustenta que a decisão combatida carece de contemporaneidade,
conquanto decretada após transcorridos 08 meses dos fatos, ressaltando que o
paciente contribuiu com as investigações e não cometeu outras infrações,
apesar de não ter se apresentado à Justiça.
Enfatiza que o D. Magistrado criou obstáculos ao
comparecimento do paciente aos atos do processo ao decretar sua prisão
preventiva no início da persecução penal, se não fosse tal fato este teria se
apresentado como o fez na fase policial.
Assevera que o paciente foi pronunciado, sendo-lhe negado o
direito ao recurso em liberdade, aplicando-se ao caso o artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, sendo que já transcorridos mais de 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
4
dias da última reavaliação, com inobservância do aludido dispositivo legal,
que não se aplica apenas aos acusados presos, estendendo-se às hipóteses de
mandado de prisão pendente de cumprimento.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, ainda que lhe sejam impostas medidas cautelares
alternativas ao cárcere, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor
(fls. 1/9).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações
da autoridade impetrada (fls. 57/58).
Pronunciou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 62/66).
Este, em síntese, o relatório.
Segundo se depreende da denúncia, in verbis:
“Consoante emana do incluso inquérito policial, no dia 30 de outubro de 2017,
por volta das 11:07 horas, na Rua Fábio Aparecido dos Santos, defronte o imóvel que possui o
número 30, nesta cidade, o ora denunciado tentou matar, por motivo fútil, Alex Soares de Castro,
utilizando, para tanto, de recurso que dificultou a defesa dessa vítima, só não logrando êxito em
seu objetivo, por circunstância totalmente alheia à sua vontade.
“Segundo restou apurado, Mateus e Alex firmaram, em meados de 2015, um
contrato de compra e venda, pelo qual a vítima adquiriu do ora denunciado um imóvel pelo valor
de R$190.000,00, valor esse pago mediante entrada de R$80.000,00 e o restante em parcelas
sucessivas.
“A fim de quitar o saldo devedor de R$35.000,00, a vítima entregou ao
denunciado uma caminhonete no valor de R$45.000,00, restando, portanto, credora da quantia de
10 mil reais, que seria paga de maneira parcelada.
“No entanto, o ora denunciado deixou de quitar o débito e, no dia dos fatos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
5
vítima foi até sua residência para cobrá-lo. Irritado com a sobredita cobrança, Mateus, impelido
por esse motivo fútil, decidiu matar a vítima.
“Com esse escopo, sacou, de inopino, arma de fogo que trazia escondida em sua
cintura e passou a efetuar disparos contra Alex, que, surpreendido, teve dificultada a sua defesa.
“Os tiros deflagrados atingiram a vítima em várias regiões do corpo, inclusive no
tórax, causando ferimentos, que a incapacitaram para desempenhar suas ocupações habituais por
mais de trinta dias, de acordo com o laudo de exame de corpo de delito de fls. 80/82”.
“Porém, apesar de gravemente ferido, Alex conseguiu adentrar em seu automóvel
e solicitar auxílio de sua companheira, que lhe conduziu até unidade de pronto atendimento, que,
por sua vez, lhe encaminhou para o hospital local, onde foi submetido a cirurgia, que lhe salvou a
vida.
“Por essa circunstância totalmente alheia à sua vontade, o ora denunciado não
conseguiu concretizar seu intento homicida”.
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange à insurgência contra a r. decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente, insta consignar, por oportuno, que
referido pedido já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara em outra
ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente.
Com efeito, o writ anteriormente impetrado foi registrado neste
Egrégio Tribunal de Justiça sob o n.o 2165537-87.2018.8.26.0000, sendo-lhe
denegada a ordem, por votação unânime.
Além disso, os argumentos ora apresentados não destoam
daqueles formulados anteriormente.
Dessa forma, não cabe reiteração de habeas corpus lastreado nos
mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham modificado a
situação processual do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
6
Nesse sentido.
"Quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido" (Superior Tribunal de Justiça - JSTJ 36/270).
“Em sede de HABEAS CORPUS é inadmissível a formulação de
pleito já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo hipótese de
apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos" (Superior Tribunal de
Justiça - RSTJ 68/113/4).
Ademais, cumpre asseverar que, eventual autoridade coatora,
nesse caso, seria o próprio Tribunal de Justiça.
Com efeito, satisfeita a prestação jurisdicional, com o
indeferimento do writ anteriormente impetrado, afigura-se incabível novo
pedido sob os mesmos fundamentos.
Nesse sentido, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete:
"Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não de
reiteração do pedido de habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido que é
admissível o conhecimento de anterior pedido denegado, mesmo que a causa
de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob alegação de que a
ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada.
Todavia, tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de
fundamentos já examinados não merece conhecimento.
Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o
interessado de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
7
mesmos fundamentos uma vez que o impetrante já obteve a prestação
jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de que a sentença
denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de o mesmo
Tribunal reexaminar decisão já firmada através de uma de suas Câmaras,
assumindo a posição da autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação
jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo pedido quando
haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o
conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos
fundamentos de fato ou de direito. Fora tal hipótese, o pedido deve ser
dirigido à instância superior" (Processo penal, 4 - ed., Atlas, 1995, p. 704).
Nessa linha, também a orientação jurisprudencial.
"Para a tutela da liberdade individual pela ação de HABEAS
CORPUS a lei garante ao cidadão, sempre, o duplo grau de jurisdição. Não
utilizada ou esgotada a faculdade recursal, porém, deixa o interessado o
poder de reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos
fundamentos, não porque a sentença denegatória faça coisa julgada
material, mas porque exercido plenamente seu direito de ação. Obsta à
reiteração do pedido, nessa hipótese, a falta de interesse em agir, uma vez
que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito"
(TJSP - RT 673/318).
O mandamus, no tocante à insurgência contra a r. decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente está com sua análise prejudicada,
pois já foi apreciado.
Quanto ao mais, a ordem deve ser denegada.
A manutenção de sua prisão preventiva, por ocasião da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
8
de pronúncia, foi devidamente fundamentada pelo d. magistrado a quo,
argumentando que remanescem as circunstâncias que ensejaram a decretação
de sua custódia cautelar (fls. 55).
Dessa forma, verifica-se que a decisão hostilizada bem
demonstrou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente,
com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, reportando-se aos
termos da decisão que decretou a prisão preventiva, que permanecem
inalterados, ressaltando que apesar de ter constituído advogado, não
compareceu a nenhum ato processual e não deu nenhuma mostra de que
pretende entregar-se à justiça.
Com efeito, o magistrado a quo concluiu que não houve
alteração fática da situação em questão, permanecendo íntegros os requisitos
da prisão preventiva anteriormente decretada, em consonância com os artigos
312 e 313, ambos do CPP.
Não obstante, a fuga do acusado legitima a custódia para garantia
da aplicação da lei penal. É esta, aliás, a razão por excelência para a prisão
cautelar, tal como sempre reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência,
segundo a qual “a fuga do réu do distrito da culpa, por si só, justifica o
decreto de prisão preventiva” (Cf. STF, Segunda Turma, j. 20.9.2005, Rel.
Min. Carlos Velloso, LEXSTF, 323/478-485).
Nesse sentido, no E. Superior Tribunal de Justiça ficou decidido
que "a fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à
aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia
cautelar. Precedentes do STJ e do STF. Condições pessoais favoráveis não
são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
9
a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.
Evidenciado que o feito tramita regularmente, tendo sido retardado apenas
em parte, pela complexidade do feito, pela pluralidade de denunciados, e
pelo fato do réu ter permanecido foragido por mais de 04 meses, resta
afastada a alegação de constrangimento ilegal.” (STJ, HC 54037/BA, 5a
Turma, Rel. o Min. GILSON DIPP, j. em 18.05.2006, publ. no DJ de
12.06.2006, pág. 525).
Outrossim, conforme já deixou assentado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “é legítima a adoção da técnica de fundamentação
referencial (per relationem), utilizada quando há expressa alusão a decisum
anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando, formalmente, tais
manifestações ao ato jurisdicional (STJ, REsp 1263045/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURNA, julgado em 16/02/2012, DJe
05/03/2012)” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 14-02-13).
Realmente, “Revela-se legítima, e plenamente compatível com a
exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a
utilização, por magistrados, da técnica da motivação 'per relationem'...”
(STJ, 6a T., EDcl no AgRg no Ag 1.218.725/RS, rel. Min. Vasco Della
Giustina, DJe de 13-06-12).
No mesmo sentir podemos citar outro julgado dessa Corte
Superior (STJ, 5a T., HC 201.889/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 02-10-12), bem como do Pretório Excelso (STF, 1a T., AI 855.829
AgR/RJ, rel. Min. Rosa Weber, DJe - 241 de 10-12-12; STF, 2a T., HC
112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe - 188 de 25-09-12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
10
Ademais, o paciente responde pela suposta prática de crime
gravíssimo, consistente em tentativa de homicídio qualificado, de modo que a
gravidade concreta da conduta traduz suficiente segurança para que, em nome
da garantia da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal, seja
mantida sua custódia preventiva.
O paciente sugere ser daqueles indivíduos que não possuem
qualquer sensibilidade moral e capacidade de refletir antes de agir, o que
demonstra seu considerável grau de periculosidade; eis, que, segundo consta
dos autos, o paciente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, correu atrás desta, enquanto tentava fugir, efetuando
diversos disparos.
A vítima dirigiu-se até a casa do paciente para cobrar um valor
que lhe era devido. Irritado, o acusado teria sacado de inopino uma arma de
fogo e efetuado disparos contra o ofendido, atingindo-o em várias regiões do
corpo. Apesar de gravemente ferida, a vítima foi socorrida e submetida a
cirurgia que lhe salvou a vida.
Assim, desde que a permanência do acusado em liberdade possa
dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe
ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública e
para eventual aplicação da lei penal.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o delito em questão é
prevista pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, há fortes
indícios de autoria, da materialidade e, portanto, plausível sua prisão
preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.
Conceder o direito a aguardar o julgamento em liberdade seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
11
um contrassenso, pois, quando somente existiam indícios de autoria e
materialidade, não pode agora, após a apuração dos fatos, sobrevindo decisão
de pronúncia, permitir que recorra em liberdade, mormente porque
permanece foragido, embora ciente da persecução penal.
Nesse passo, encontrando-se o paciente foragido, não há se falar
em violação ao à ampla defesa, na sua faceta subjetiva, a autodefesa, bastando
que se apresente em Juízo para dar sua versão dos fatos.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime
e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório
do acusado. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Imprescindível à defesa da incolumidade pública, não podendo a
sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam perigosas e
predispostas à prática de atos de violência.
Sobre o tema, coleciona-se o seguinte julgado:
"Conceder a liberdade provisória ao agente preso em flagrante
por envolvimento em crime violento só contribuiria para manter em risco a
ordem pública, para aumentar o sobressalto da população e para
desprestigiar a Justiça" (RJDTACRIM-2/ 198 - Rel. HÉLIO DE FREITAS).
Ainda.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
12
QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A prova da materialidade do delito e os veementes
indícios de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública,
justificam o indeferimento do pedido de liberdade provisória, tendo em vista
a demonstração da necessidade de prisão cautelar, considerando a forma de
execução, a periculosidade concreta do acusado e os indícios fortes de
prática reiterada de delitos pelo acusado, não havendo falar em
constrangimento ilegal. 2. Consoante o pacífico magistério jurisprudencial,
eventuais condições pessoais favoráveis ao Recorrente - tais como
primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou
profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar,
quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal. 3. Recurso ordinário a que se NEGA PROVIMENTO.” (RHC
21989/CE
-
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -
2007/0211509-0 - Relator MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
CONVOCADO DO TRF I a REGIÃO) (8135) - Órgão Julgador SEXTA
TURMA - DJ 19/12/2007 p. 1231).
Para tal tipo de situação nem mesmo a eventual primariedade, os
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, constituem requisitos
individuais que, isoladamente, bastam para a revogação da prisão preventiva,
à vista da potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da necessidade
de assegurar-lhe a aplicação da lei penal.
A sociedade civil não mais tolera a violência despropositada, e o
Estado a insegurança coletiva, evidentemente não podendo o juiz carregar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
13
peso moral de colocar em liberdade aquele que ante sólidas suspeitas de
violação ao ordenamento criminal, por já haver rompido a barreira que
envolve as condutas socialmente adequadas, tem toda probabilidade de
recorrer na delinqüência.
Nesse sentido:
“Não há dúvida de que certos tipos penais, como o latrocínio, o
homicídio, o seqüestro, o roubo, o tráfico de entorpecentes, os crimes sexuais
e tantos outros nos quais a falta de escrúpulos, o desrespeito ao ser humano,
a perversidade e a insensatez se fazem presentes, hão de merecer tratamento
severo, impondo a segregação de seus autores, mesmo que seja para a
preservação específica.” (Martins, Jorge Henrique Schaefer Direito Penal no
futuro: paradoxos e projeções RT 773/446).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. Não é por outro motivo que
tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige,
para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha
como pressuposto a sua necessidade.
É que "já se firmou a jurisprudência no sentido de que a prisão
cautelar não viola o principio constitucional da presunção de inocência
conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do
artigo 5o da Constituição Federal. Habeas Corpus indeferido" (STF - HC
71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
Destarte, não se vislumbra, repise-se, qualquer constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114780-21.2020.8.26.0000 - Voto no 37.057
14
ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo qualquer
desrespeito aos princípios constitucionais; ao revés, a medida constritiva visa
garantir o correto desenrolar da atividade processual.
Cumpre frisar, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime em tese praticado pelo paciente,
demonstrando o periculum libertatis, a presença dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares para resguardar a
ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
E por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nesta, denego
a ordem, permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR